Tribunal: TJMT
Processo: 0009935-73.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0009935-73.2017.8.11.0006
RECORRENTES: QUEIROZ & GASTARDELO LTDA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87423984) interposto por QUEIROZ & GASTARDELO LTDA E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 84209642):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS A EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFENSA A DIALETICIDADE – SENTENÇA NÃO IMPUGNADA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ABSOLUTA – FUNPROGER – GOVERNO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL NA COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – TAXA DE FUNDO DE AVAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL COM ABATIMENTO DO VALOR DA GARANTIA COMPLEMENTAR PELO FUNPROGER – IMPOSSIBILIDADE –ILEGEALIDADE RECONHECIDAS NO LAUDO, AFASTADAS NA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO.
Na qualidade de gestor do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para efetuar a cobrança judicial dos seus créditos, portanto, a competência da Justiça Comum.
Se restou devidamente pactuada, como é o caso, é possível a cobrança de Taxa de Fundo de Aval.
A contratação de garantia complementar pelo FUNPROGER não exime o mutuário da obrigação de adimplir a dívida contraída. A garantia é amparo a Instituição Financeira e não ao devedor. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0009935-73.2017.8.11.0006, Relator (a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 20/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por BANCO DO BRASIL S/A, QUEIROZ & GASTARDELO LTDA, JOSE FALLEIROS GASTARDELO e por MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ, que manteve a sentença nos autos dos Embargos à Execução proposto pelos Recorrentes contra o Recorrido, que acolheu em parte a pretensão deduzida na exordial excluiu os encargos cobrados/previstos para o período de anormalidade contratual, permanecendo apenas a comissão de permanência, calculada pela taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva operação limitada, no entanto, aos juros remuneratórios contratados para o período de normalidade contratual.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 6o, 17, 31, 52, do Código de Defesa do Consumidor, artigos 82, § 2o, 85, 373, II, 429, I, do Código Processo Civil; artigo 109, I, da Constituição Federal, ao argumento de que a taxa de fundo de aval cobrada na execução é indevida e não há prova da sua pactuação nos autos.
Asseveram que: “(...) os recorrentes cumpriram com o ônus probatório sobre os seus direitos, contratando um perito extrajudicial que apresentou todos os cálculos matemáticos necessários, que, porém, não foi acolhido pelo Juiz e Tribunal a quo”.
Requerem que: “(...) o afastamento da condenação dos Apelantes pelo pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, por razões de Justiça, sob pena de violação dos dispositivos acima enumerados”.
Recurso tempestivo (id. 87435464).
Contrarrazões (id. 90991995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 6o, 17, 31, 52 do CDC, está amparada na assertiva de que a taxa de fundo de aval cobrada na execução é indevida e não há prova da sua pactuação nos autos.
O acórdão recorrido decidiu (id 78624967):
“(...) Se restou devidamente pactuada, como é o caso, é possível a cobrança de Taxa de Fundo de Aval.
(...) Primeiramente quanto à taxa de fundo de aval, não há qualquer reforma a ser realizada na sentença, pois, a referida foi expressamente pactuada”.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REEXAME. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1681289/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)”
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 82, § 2o, 85, 373, II, 429, I, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os Recorrentes limitaram-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 109, I, da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça